Tribunal: TJSP
Processo: 1038011-57.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Inexistência de débito c.c. danos morais. Pagamento de boleto de fraudado. Improcedência. Autora revendedora de cosméticos produzidos pela ré. Incidência do CDC. Aplicação da teoria finalista mitigada. Violação de dados configurada. Fraudador que possuía informações, inclusive, sobre o valor do débito. Responsabilidade do fornecedor de serviços pela guarda de tais informes. Inexigibilidade do

Ementa:
Inexistência de débito c.c. danos morais. Pagamento de boleto de fraudado. Improcedência. Autora revendedora de cosméticos produzidos pela ré. Incidência do CDC. Aplicação da teoria finalista mitigada. Violação de dados configurada. Fraudador que possuía informações, inclusive, sobre o valor do débito. Responsabilidade do fornecedor de serviços pela guarda de tais informes. Inexigibilidade do débito reconhecida. Danos morais. Inocorrência. Mero aborrecimento. Aplicação, ainda, do enunciado da Súmula 385 do E. STJ. Preexistência de apontamento negativo. Recurso parcialmente provido.